Tribunal: TJBA
Processo: 8003397-70.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003397-70.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA GUERRA DORNELAS DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
DAVI DE ALMEIDA CUNHA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO E IRREGULARIDADE DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de água. Os Apelantes alegam que o serviço foi prestado de forma irregular e insuficiente a partir de 2020, o que os levou a arcar com custos de abastecimento alternativo, além de gerar cobranças e negativação indevidas. A decisão recorrida fundamentou-se na existência de registro de consumo variável nas faturas juntadas pelos próprios autores, considerando tal fato como prova da efetiva prestação do serviço.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço de abastecimento de água pela concessionária, justificando a reforma da sentença de improcedência. Analisa-se, especificamente, o peso probatório das faturas com registro de consumo em contraposição às alegações autorais de irregularidade e insuficiência do serviço.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme o artigo 14 do referido diploma legal e o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O ônus da prova, em regra, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora a inversão do ônus da prova seja um direito do consumidor, ela não é automática e depende da verossimilhança das alegações, a qual, no presente caso, foi afastada pela prova documental produzida pelos próprios Apelantes.

A sentença recorrida agiu com acerto ao atribuir preponderância probatória às faturas de consumo (ID 99873725), as quais, apresentadas pelos próprios Apelantes, demonstram um histórico de consumo de água variável e medido em metros cúbicos (m3) durante o período questionado. A existência de medição de consumo, e não apenas a cobrança de tarifa mínima, constitui evidência material robusta de que houve passagem de água pelo hidrômetro e, portanto, o serviço foi disponibilizado, ainda que os Apelantes o considerassem inadequado.

A alegação de que o fornecimento era insuficiente ou irregular, embora relevante, é confrontada diretamente pela prova documental que indica a efetiva utilização do serviço. No sopesamento entre a prova documental objetiva, que registra um fato físico (a passagem de água), e as alegações subjetivas das partes, acompanhadas de provas circunstanciais como recibos de caminhão-pipa (ID 99873731) e conversas informais (ID 99873755), o juízo de primeiro grau, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), corretamente conferiu maior credibilidade à prova técnica consubstanciada nas faturas.

Uma vez estabelecida a existência de consumo, as cobranças emitidas pela concessionária mostram-se legítimas, representando a contraprestação devida pelo serviço disponibilizado e utilizado. A inadimplência, por sua vez, autoriza a inscrição do nome do titular da matrícula nos cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito do credor e afastando a ilicitude da negativação.

A ausência de comprovação do ato ilícito — a falha na prestação do serviço — quebra o nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil. Por conseguinte, tornam-se indevidas as pretensões indenizatórias, tanto por danos materiais (ressarcimento dos gastos com caminhão-pipa) quanto por danos morais, mantendo-se a coerência da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de faturas com registro de consumo variável pelo próprio consumidor constitui prova robusta da disponibilização do serviço de abastecimento de água, apta a afastar, por falta de verossimilhança, a alegação de interrupção total e a infirmar a tese de falha na prestação do serviço, especialmente quando não produzida prova técnica em contrário. 2. Comprovada a efetiva medição de consumo, são legítimas as cobranças e a consequente negativação por inadimplência, afastando-se o dever de indenizar por danos materiais e morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003397-70.2023.8.05.0078
, em que figuram, como apelantes,
FERNANDA GUERRA DORNELAS DA CUNHA
e outros, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.